Tribunal: STF
Processo: AI 153836
Classe: AI
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-05-24
Data de publicação: 1994-05-24

Ementa:
EMENTA:  - Emprestimo agricola.  Requisitos do artigo 47 do
ADCT.
          -  Para se saber  se o fato  alegado e, ou não, verdadeiro,
será  preciso,  sem   duvida,  reexaminar  a   prova  produzida  pela
instituição credora a que cabe o onus dessa produção (artigo 47, par.
3., II, do ADCT). E para isso  não se presta o recurso extraordinário
(Súmula 279).
          A  valorização da  prova consiste  em  se examinar  o valor
jurídico  atribuido a  uma prova  (como, por  exemplo, não se admitir
prova  que a lei  admite), e  não em se  reexaminar a prova produzida
para  verificar  se ela  foi corretamente interpretada, hipótese essa
que  e de  reexame de  prova, para  o  qual não  e cabivel  o recurso
extraordinário   (Súmula     279).   Ademais,    no   atual   sistema
constitucional,  em que  o  recurso extraordinário  se  adstringe  ao
exame  da  violação  direta  a  Constituição,  a  analise  de questão
relativa,  efetivamente, a  valorização de  prova não  cabe no âmbito
dele, por se tratar de matéria   infraconstitucional.
          Agravo regimental a que se nega provimento.